Tribunal: STF
Processo: RE 1559883
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Insuficiência de depósitos. Aplicação da TR como fator de correção monetária. Inconstitucionalidade. Ausência de modulação de efeitos. Observância do Tema n.º 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.º 905 do STJ (REsp n.ºs 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Súmula Vinculante 17. Tema nº 1.037 do STF (RE 1.167.289/SC). Inaplicabilidade, pois o trânsito em julgado e o termo final do período de graça antecedem o entendimento vinculante. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº: 2293120-45.2024.8.26.0000, relator: des. Fernão Borba Franco, 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 13.11.2024)



    Na minuta, o Estado de São Paulo sustenta violação do art. 5º, XXXVI da Constituição da República. Aduz violação à coisa julgada, já que aplicado índice de correção monetária diverso do previsto no título judicial (IPCA-E). Defende, assim, a aplicabilidade da TR. Requer, ainda, que “seja dada aplicação ao dispositivo previsto no art. 78 do ADCT, reconhecida a não incidência de juros de mora durante o período de parcelamento para as parcelas pagas tempestivamente.” Por fim, pugna que seja reconhecida a não incidência de juros de mora no período de graça, nos termos da Súmula Vinculante 17.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    O caso em tela trata de precatório expedido em junho de 1988, tendo a Fazenda Estadual, em face do art. 78 do ADCT, optado por quitá-lo em 10 parcelas anuais. Entretanto, reconheceu-se a insuficiência dos depósitos realizados. Assim, discute-se a incidência de juros e correção monetária sobre o valor remanescente. 



    A sentença, acolhendo em parte a alegação do exequente, determinou: (i) a incidência do IPCA-E a partir da data base até a expedição do precatório, conforme o tema 810 da Repercussão Geral; (ii) da TR no período posterior à expedição do precatório; e (iii) exclusão dos juros no período de que trata a Súmula Vinculante nº 17. Confira-se:



    “O precatório objeto dos autos (fls. 886, 921, 1006/1021) ESTÁ inserido na modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425 eis que esta decisão resguardou os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015 ("Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015").



    Para os precatórios ou RPV's expedidos após a modulação dos efeitos em questão (que não é o caso dos autos), aplica-se o entendimento exarado na ADI 4357 e 4425, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09 no que tange à correção monetária. (“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.” - ADI 4357, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014)



    Em síntese, no período após a expedição do precatório, conforme Tema nº 810 do STF, para os precatórios expedidos e inscritos até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos das ADI 4357 e 4425, que é o caso dos autos) deve ser utilizada a TR como índice de correção monetária.



    Com relação ao período anterior à expedição do ofício requisitório, a atualização monetária, a partir da data-base, havendo coisa julgada posterior ao advento da Lei 11.960/09, aplica-se o índice nela consignado; não havendo coisa julgada ou sendo ela omissa ou anterior ao advento da Lei n. 11.960/09, aplica-se o que decidido no Tema nº 810 do STF e, por conseguinte, o IPCA-E como índice de correção monetária.



    No caso dos autos, vê-se que a coisa julgada é omissa quanto aos índices de correção monetária (fls. 460, 450/461, 663/671, 697, 698/699), de modo que deve ser aplicado o IPCA-E.



    [...]



    Ante o exposto, acolho em parte a alegação dos exequentes, para determinar a incidência do IPCA-E a partir da data base até a expedição do precatório, conforme Tema 810 do C. STF, e da TR no período posterior à expedição do precatório.



    [...]



    No que tange aos índices de correção monetária, os argumentos deduzidos pela FESP não comportam acolhida, conforme fundamentação acima apresentada. Assiste razão à Fazenda Pública, porém, quanto à exclusão dos juros no período de que trata a Súmula Vinculante 17.”



    (Processo digital nº 0064268-37.1982.8.26.0053, Juíza de Direito Adriana Brandini do Amparo, Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital, TJSP, j. em 30.04.2024) (Grifo nosso)



     



    Interposto agravo de instrumento, com o fito de aplicar apenas o IPCA-E como índice de correção monetária, o Tribunal deu provimento ao recurso (id: 7f676b9d), nos seguintes termos:



    “Não é possível a aplicação da TR como índice de correção monetária para qualquer período da conta de liquidação. 



    Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no Tema 810 (RE 870.947), no AI 842.063 RG/RS, e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos temporais para a aplicação dos temas.



    O E. STF passou a entender que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 tem natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes da sua entrada em vigor:



    [...]



    O Tema 810 do STF foi assim enunciado:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Ou seja, sem a modulação de efeitos, não há como aplicar a TR a qualquer período da conta. 



    Com relação ao período de graça, também merece reforma a decisão recorrida. 



    O precatório em questão é datado de junho de 1988 (fls. 828) e, portanto, é anterior à própria Constituição Federal. Com efeito, não foi abrangido pela disposição do art. 33 do ADCT e, assim, deveria ter sido integralmente pago pela Fazenda até o ano seguinte àquele da sua expedição. 



    Não o tendo feito, a Fazenda encontra-se em mora com a credora, ainda que beneficiada pela entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 30/00, por meio do qual operou-se o parcelamento do saldo remanescente por dez anos (art. 78 do ADCT). 



    Não se ignora que, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 591.085/MS (julg. 04/12/2008), não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República para o seu pagamento. Tal entendimento veio a ser reforçado, depois, com edição da Súmula Vinculante nº 17, que prevê: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (publicação em 10/11/2009). 



    O mesmo entendimento foi reforçado no julgamento do RE 1.169.289 (Tema 1037), em que o Supremo firmou “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".



    Entretanto, ainda que vinculante o referido entendimento, deve ficar adstrito às liquidações cujas homologações ainda não transitaram em julgado. Hipótese diversa é a dos autos, em que o término do período de graça ocorreu em31/12/1990, sendo-lhe, pois, inaplicável o entendimento sumular.” (Grifo nosso)



    Sobre a questão, no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.425, este Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, mantendo válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Confira-se:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015)  



    Desta feita, ao modular os efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009 e do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, esta Corte atribuiu à tal declaração efeitos ex nunc, assegurando higidez e liquidez aos precatórios expedidos ou pagos na vigência da legislação vergastada, sem nada alterar com relação aos precatórios expedidos anteriormente, cuja a higidez segue inalterada porque não alcançados por tal legislação, preservando a segurança jurídica das relações jurídicas, de modo que a decisão não importe em violação de direitos existentes e adquiridos no período de vigência da lei ou artigo declarado inconstitucional.



    Por oportuno, transcrevo excerto do voto proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli:  



    “Relativamente à declaração de inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” (§ 12 do art. 100 da CF; §§ 1º, II, e 16 do art. 97 do ADCT e art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a qual se refere ao índice de atualização monetária dos valores constantes de ofícios requisitórios, acompanho a proposta de modulação dos efeitos da declaração para que ela surta efeitos ex nunc.



    Nesse ponto, observo que eventual decisão com efeito retroativo teria como consequência o direito à percepção, pelos antigos credores, das diferenças resultantes da incidência do novo índice de correção a ser definido pelo respectivo ente federado, com a necessidade de reabertura de precatórios já extintos, restando claro o tumulto que uma decisão dessa natureza acarretaria.” (ADI 4425 QO, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2015)  



    Nesta senda, em face do marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos mencionada acima (25/03/2015), e considerando que o precatório objeto de contestação foi expedido em 1988, é de se observar a modulação de efeitos da ADI nº 4.425, de modo que: (i) seja aplicada a TR até 25/03/2015; e (ii) após deve incidir o IPCA-E.



    De outra banda, o acórdão também merece reforma quanto à incidência de juros no período a que se refere a Súmula Vinculante 17. 



    Isso porque no julgamento do Tema nº 1.037 da repercussão geral (RE 1.169.289, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020), foi firmada a seguinte Tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    Por seu turno, examinando a questão posta nestes autos, o Plenário desta Casa decidiu que a aplicação da Tese firmada no Tema 1037 e, consequentemente, da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não fere a coisa julgada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, DJe 02.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1455322 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª Turma, DJe 23.04.2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de: (i) incidir a TR como índice de correção monetária até 25.03.2015, após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e (ii) afastar a incidência de juros de mora no período de que trata o art. 100, § 5º, da Constituição, na forma do entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1037 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente